Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731437-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WERICK CAMILO FAGUNDES DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Werick Camilo Fagundes da Silva, representado pela Defensoria Pública, apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que estaria se omitindo em fornecer ao impetrante transporte individualizado para realização de hemodiálise. Em resumo, alega que o impetrante, atualmente com 29 anos de idade, é portador de doença renal crônica (DRC) estágio final (CID N18.0), necessitando hemodiálise três vezes por semana, que são realizadas às segundas, quartas e sextas no horário de 11h30 – 15h30, porém segue com descontinuidade com o tratamento, pois depende de transporte adequado. Sustenta que além da condição renal, tem um quadro de alta complexidade, agravado por severas comorbidades decorrentes de diabetes mellitus tipo 1, como retinopatia diabética proliferativa (CID H36.0), baixíssima acuidade visual em ambos os olhos limitada a conta dedos a 30 cm (CID H54.0), além dos riscos relacionados à terapia, como distúrbios minerais ósseos, anemia relacionada à doença e uso de dispositivo CDL em veia femoral direita, instabilidade clínica após a diálise, com episódios de vômitos e níveis pressóricos muito elevados, tornando o transporte público inseguro devido ao alto risco de quedas, e que a equipe médica indicou a necessidade de acompanhante. Narra que houve tentativa de resolução administrativa por meio de ofício encaminhado à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste, porém foi informado que há 106 solicitações aguardando agendamento para fornecimento do transporte, não sendo fornecida qual expectativa quanto ao atendimento da solicitação. Sustenta que há direito líquido e certo ao transporte porta-a-porta para pacientes em hemodiálise, sendo política pública Distrital prevista no Decreto 46.024/2024 que criou o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, e que o direito ao acesso aos serviços públicos de saúde é reconhecido em expressivo conjunto normativo (Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturas, LODF, Lei 8.080/1990 e Portaria 1.675/2019 Ministério da Saúde), além do que a deficiência dos serviços de saúde autoriza a intervenção do Poder Judiciário, conforme Tema 698 em Repercussão Geral. Argumenta que a omissão estatal lhe impõe risco de complicações graves, por falta de atendimento especializado, contribuindo para a progressão da doença. Requer a concessão da liminar para determinar à autoridade coatora fornecer-lhe transporte adequado de ida e volta para as sessões de hemodiálise em qualquer unidade da rede pública ou na rede privada, às expensas do Distrito Federal, e, ao fim, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança postulada. Postula a gratuidade de justiça. DECIDO. Gratuidade de justiça. O impetrante se enquadra se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovareminsuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro a gratuidade de justiça. Fornecimento de transporte para realização de hemodiálise. Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. Na forma do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Igual disposição acha-se prevista no artigo 204, LODF. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O Decreto Distrital 46.024/2024 criou, no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal, o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, objetivando atender o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DCR) para realização da terapia substitutiva em vaga regulada, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o). "Art. 2o O DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada. § 1o Em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo DF Acessível - TCB Hemodiálise, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte de que trata o caput deste artigo. § 2o A SES e a TCB atuarão conjuntamente na operação do STPCTH durante o período de transição do serviço." Para utilizar o serviço, o paciente deverá residir no Distrito Federal, ter a origem, destino e o trajeto da solicitação do transporte no Distrito Federal, se pessoa com mobilidade reduzida, possuir cadeira de rodas própria. De acordo com o artigo 2o § 3o inciso III da Resolução no 08, de 28/11/2024 do Conselho de Administração, da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, que regulamentou o Decreto 46.024/2024, considera-se mobilidade reduzida aquele que, por qualquer motivo, apresenta dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerado redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou da percepção. De outra parte, na forma do artigo 17 § 7o da Resolução no 08/2024, a resposta à solicitação do cadastramento para fruição do serviço dar-se-á por divulgação ao solicitante em até noventa dias depois de cumpridas as exigências. "Art. 17. Para utilizar o Serviço DF Acessível - TCB Hemodiálise, o usuário (ou seu representante legal, quando for o caso), obrigatoriamente, dirigir-se a uma unidade de saúde (hospital, clínica ou UBS) e solicitar o serviço de transporte. (...) § 7o A resposta à solicitação de cadastramento dar-se-á por divulgação ao pleiteante ou ao seu representante legal até 90 (noventa) dias depois de cumpridas todas as exigências." De acordo com a norma de regência, o serviço de transporte público complementar específico para a realização da terapia substitutiva em vaga regulada tem por objetivo atender os pacientes em caráter eletivo, sem urgência, com agendamento prévio. O impetrante, com 29 anos de idade, é portador de doença renal crônica (DRC) estágio final (CID N18.0), necessitando hemodiálise três vezes por semana, que são realizadas às segundas, quartas e sextas no horário de 11h30 – 15h30. Segundo o relatório médico de 10/01/2025, o paciente é insulino dependente, com diagnóstico em 2010, aos 14 anos de idade. Apresenta lesão nefropatia diabética e retinopatia diabética. Realiza tratamento especializado com a oftalmologia se submetendo a procedimento cirúrgicos e tem atualmente acuidade visual comprometida, porém com tratamento está em recuperação da visão. Apresenta sinais clínicos de neuropatia diabética e é paciente de alta complexidade e crônico, com múltiplas comorbidades descompensadas (ID 74614674 – PAG 4). O relatório médico datado de 30/07/2025 consigna que o paciente segue em hemodiálise desde fevereiro de 2025, por tempo indefinido, diante de que é doença crônica, progressiva, não reversível. Afirma que o paciente apresenta riscos relacionados à terapia como distúrbios minerais ósseos, anemia relacionada à doença crônica e uso de dispositivo CDL em veia femoral direita e apresenta risco de acidente durante a atividade laboral (ID 74614674 – PAG 16). A Defensoria Pública, 14/07/2025, encaminhou ofício à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (SRSSO) solicitando a disponibilização do transporte público complementar (ID 74614674 – PAG 8-9). Em resposta, o Núcleo de Transporte da Gerência de Apoio Operacional das Unidades de Atenção Especializada em Samambaia, da Secretaria de Saúde, informou que o paciente está inserido em lista de espera, ocupando a posição no 106, e que o serviço está em transição para ser executado pela TCB (ID 74614674 - PAG 11). Os relatórios médicos indicam a necessidade de realização de hemodiálise por tempo indefinido, diante de se tratar de doença crônica irreversível, e que o paciente apresenta comorbidades, como baixíssima acuidade visual, que implicam mobilidade reduzida, além dos efeitos secundários à terapia, o que requer o auxílio de um acompanhante. Todavia, a partir apenas desses elementos e considerando que o serviço postulado se destina a pacientes eletivos e com agendamento programado, não está suficientemente evidenciada necessidade de disponibilização em caráter de urgência, para justificar a intervenção do Poder Judiciário nesse momento, antes de ouvir o ente público e o Ministério Público. Não vislumbro fundamento relevante e do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, considerando, ainda, a celeridade com que tramita o mandado de segurança, além do que o Serviço DF Acessível tem 90 dias para responder ao pedido e não verifico que esse prazo se esgotou. Ressalte-se que o impetrante já realiza a hemodiálise, não havendo demonstração de que o tratamento foi descontinuado por falta de transporte adequado. Além disso, a Lei Distrital 4.887/2012, que alterou o artigo 88 da Lei Distrital 4.317/2009, assegura ao paciente portador de insuficiência renal o transporte coletivo gratuito, inclusive para o acompanhante. Assim, ressalvada a possibilidade do reexame da questão se evidenciada a urgência, é caso de indeferimento da liminar. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontadora como coatora para que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público para parecer, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e